Tribunal: TJBA
Processo: 8004902-76.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004902-76.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
SOFIA COELHO ARAUJO, JOANA GONCALVES VARGAS, DANIEL GERBER

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PLEITO DE MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA INALTERADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta por Terezinha Silva dos Santos contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de declaração de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada contra APDAP PREV – Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e declaração de nulidade dos contratos firmados. O recurso, no entanto, limita-se à pretensão de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a suficiência do valor de R$ 5.000,00 arbitrado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais em razão de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora, idosa e hipossuficiente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A nulidade do contrato e a ilicitude dos descontos restaram acobertadas pela coisa julgada, cabendo ao Tribunal apenas a análise da pretensão de majoração do quantum indenizatório.

4. A fixação da indenização por dano moral deve atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica, ponderando a gravidade do dano, a condição econômica das partes e a extensão dos prejuízos.

5. No caso, ausente comprovação de inscrição em cadastros restritivos ou repercussões agravadas, sendo os danos limitados à esfera subjetiva da vítima, o valor arbitrado revela-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais deste Tribunal.

6. A majoração pleiteada desconsideraria a ausência de efeitos mais gravosos e afrontaria o princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é adequado em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem repercussões agravadas como inscrição em cadastros restritivos.

2. A quantificação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186 e art. 927; CPC, art. 487, I

Jurisprudência relevante citada: EARESP 676.608/STJ; Apelação nº 8009894-02.2020.8.05.0274 – TJBA; Tema Repetitivo STJ n.º 385

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível de Nº
8004902-76.2024.8.05.0138
, figurando como apelante
TEREZINHA SILVA DOS SANTOS
e apelada
APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo e o fazem de acordo com o voto de seu Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA